Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de alimentos provisórios formulado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos que autorizam a fixação de alimentos provisórios em sede de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos provisórios depende da verificação, em cognição sumária, do binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, §1o, do CC.
4. A análise preliminar não permite concluir que o percentual de 30% dos rendimentos brutos do alimentante seja proporcional ou compatível com os elementos ainda não esclarecidos nos autos, sobretudo diante da ausência de instrução quanto às necessidades efetivas da autora e à capacidade contributiva do réu.
5. Os alimentos provisórios de R$ 1.500,00 revelam-se adequados, considerando-se o quadro de vulnerabilidade econômica, as limitações laborais e as comorbidades da pessoa alimentanda, aliadas à renda mensal aproximada do alimentante, cuja capacidade financeira não se mostra comprometida pelo montante estabelecido.
6. A discussão sobre a existência ou não de união estável constitui matéria de mérito e demanda instrução probatória, não sendo possível afastar, em cognição sumária, os indícios de convivência pública e dependência econômica.
7. A eventual possibilidade de auxílio por familiares não exclui, nesta fase, a obrigação alimentar provisória daquele que figura como possível ex-companheiro.
8. Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé, uma vez que não se identifica a ocultação deliberada de valores recebidos anteriormente, cuja existência é mencionada na própria narrativa recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CC, art. 1.723.